Tribunal: TJMT
Processo: 1022320-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022320-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Ambiental, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SIDENY GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 328.925.351-15 (EMBARGANTE), DILSON FLAUSINO DA SILVA - CPF: 441.782.391-04 (EMBARGANTE), ENESO FLAUZINO DA SILVA - CPF: 001.386.631-14 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 328.923.901-25 (EMBARGANTE), SIMAO ALVINO DA SILVA - CPF: 025.868.601-44 (EMBARGANTE), ALANCARDEC GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 931.757.281-20 (EMBARGANTE), LUCIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 211.416.491-87 (EMBARGANTE), MARCIO ROSA DOS SANTOS - CPF: 025.687.611-80 (EMBARGANTE), VALDECIR TAFAREL - CPF: 017.467.201-23 (EMBARGANTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE SUCESSÃO PROCESSUAL DE RÉUS FALECIDOS ANTES DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, permitindo o prosseguimento da ação civil pública ambiental em relação aos réus vivos e regularmente citados, mantendo-se suspenso o feito apenas quanto aos réus falecidos sem sucessores habilitados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado por não enfrentar a tese de impossibilidade de sucessão processual e patrimonial de réus falecidos antes da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. A matéria invocada pelos embargantes não foi objeto do agravo de instrumento analisado, que se restringiu ao prosseguimento parcial da ação quanto aos réus vivos, estando fora do âmbito de cognição do acórdão embargado.

5. Não se caracteriza omissão quando a questão suscitada não integrou o debate recursal originário, sendo inviável inovar em sede de embargos de declaração.

6. A apreciação pelo Juízo
a quem
da tese invocada pelos embargantes implicaria indevida supressão de instância, em afronta ao duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, devendo limitar-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando a decisão embargada se restringe ao objeto do recurso originário, não abrangendo matérias não suscitadas pelas partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1446326/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 07.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE ENESO FLAUZINO DA SILVA, ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DA SILVA e ESPÓLIO DE SIMÃO ALVINO DA SILVA (ID 311882864) contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 311165376), que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO .

O Agravo de instrumento visava a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos do Ação Civil Pública por danos ambientais de nº 0000685-80.2012.8.11.0106, que, em razão do falecimento de três requeridos (Eneso Flauzino da Silva, João Batista da Silva e Simão Alvino da Silva), determinou a suspensão do feito para que o Ministério Público adote as providências necessárias localização e citação do espólio, sucessor ou eventuais herdeiros dos falecidos.

O Juízo
a quo,
ao julgar o recurso de agravo de instrumento reformou parcialmente a decisão proferida nos autos de origem, tão somente para:
(i)
permitir o prosseguimento da ação civil pública ambiental em relação aos réus vivos e regularmente citados, inclusive com a realização da perícia técnica e demais atos de liquidação cabíveis, mantendo-se suspenso o processo apenas em relação aos réus falecidos cuja sucessão processual ainda não foi regularizada;
(ii)
Determina, a intimação do advogado constituído pelos réus falecidos, que continua atuando nos autos, para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, os nomes e qualificações dos sucessores de seus clientes falecidos.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre questão crucial para o deslinde da controvérsia, qual seja, a impossibilidade de sucessão processual e patrimonial dos herdeiros de réus falecidos antes da prolação da sentença condenatória.

Sustentam que os réus Eneso Flauzino da Silva, Simão Alvino da Silva e João Batista da Silva faleceram, respectivamente, em 05/09/2012, 20/09/2014 e 06/07/2016, enquanto a sentença condenatória foi proferida apenas em 07/03/2019, com trânsito em julgado em 04/08/2020.

Argumentam que, no momento da constituição do título executivo judicial, os mencionados demandados já não existiam no plano jurídico, o que tornaria a decisão juridicamente inexistente em relação a eles.

Defendem que, a obrigação de reparar o dano ambiental somente poderia ser estendida aos sucessores se já estivesse constituída em vida do falecido.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que sejam sanados os supostos vícios de omissão, aplicando efeito modificativo, com o reconhecimento da inexistência jurídica da sentença em relação aos réus falecidos e a exclusão definitiva de seus nomes e de seus herdeiros do polo passivo da execução/liquidação.

O Embargado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade de sucessão processual e patrimonial dos herdeiros de réus falecidos antes da prolação da sentença condenatória.

Ocorre que tal questão não foi objeto do agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, tampouco integrou o âmbito de cognição do acórdão embargado, que se limitou a analisar a possibilidade de prosseguimento parcial da ação civil pública ambiental em relação aos réus vivos e regularmente citados, enquanto permanece suspensa em relação aos réus falecidos sem sucessores habilitados.

A controvérsia central do agravo de instrumento, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, consistiu em "saber se é possível o prosseguimento parcial da ação civil pública ambiental quanto aos réus vivos e regularmente citados, inclusive com a realização de perícia técnica, enquanto permanece suspenso o processo em relação aos réus falecidos sem sucessores habilitados".

Não houve, portanto, qualquer discussão acerca da validade da sentença condenatória em relação aos réus falecidos antes de sua prolação, ou sobre a possibilidade de transmissão da obrigação de reparar o dano ambiental aos seus sucessores.

Com efeito, não há que se falar em omissão do acórdão embargado, uma vez que não cabe ao julgador manifestar-se sobre questões não suscitadas pelas partes no recurso originário, sob pena de configurar inovação recursal incompatível com os estreitos limites cognitivos dos Embargos Declaratórios.

Nessa lógica, é impossível a introdução de matéria nova por ocasião de embargos declaratórios, uma vez que a sua interposição pressupõe a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão (requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil atual).

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022, I e II, DO CPC. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para correção de eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 2. No caso, inexiste omissão ou contradição a ser sanada, porquanto a presente oposição revela tão somente o inconformismo da embargante sobre o decidido, o que não é possível na estreita via aclaratória. 3.
Inviável, por revelar nítida inovação recursal, a análise de questão que não tenha sido objeto de insurgência nas contrarrazões ao recurso especial interposto pela parte adversa
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1446326/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA/ORA EMBARGADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. [...] 3.
É inviável a análise de teses alegadas apenas em embargos de declaração no agravo interno, por se caracterizar inovação recursal
. Precedentes.4. Embargos de declaração acolhidos, a fim de sanar a omissão apontada, porém sem efeitos infringentes”
. (STJ - EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1036857/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018)

Além disso, a análise desses argumentos pelo Juízo
ad quem
ensejaria em indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO PROMITENTE VENDEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
É vedado ao Tribunal conhecer diretamente de matérias não examinadas na instância de origem, sob pena de supressão de instância, devendo o juízo a quo analisar a alegação de prescrição intercorrente
. [...]”.
(N.U 1029735-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO DOCUMENTAL MÍNIMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 5.
A ausência de manifestação do juízo de origem sobre a referida matéria impede sua apreciação nesta instância, sob pena de indevida supressão de instância, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria
.6. Agravo interno conhecido e desprovido. [...] Tese de julgamento: “1. [...] 2. A apreciação de matéria de ordem pública em grau recursal pressupõe a prévia submissão ao contraditório e manifestação do juízo competente, salvo nas hipóteses em que houver instrução adequada nos autos”.
(N.U 1001934-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Assim, a pretensão dos Embargantes não se coadunam com a finalidade do presente recurso, uma vez que pretende a manifestação desta e. Corte sobre matéria alheia a suscitada no recurso de instrumento, o que é incompatível com a natureza dessa espécie recursal.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025